Tribunal: TJSP
Processo: 2124306-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita. Agravo de instrumento. Ausência de documentos hábeis a comprovar a condição de dificuldade econômica. Parte que não comprova a ausência de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita. Agravo de instrumento. Ausência de documentos hábeis a comprovar a condição de dificuldade econômica. Parte que não comprova a ausência de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso desprovido.